Tribunal: STF
Processo: HC 73237
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL
DE ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor
e cinco contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
dirigido contra ato de tribunal ainda que não possua a qualificação
de superior. Convicção pessoal colocada em segundo plano, em face de
atuação em Órgão fracionário.
                HABEAS-CORPUS - PROVA. O habeas-corpus não é o meio
hábil à consideração da prova e outros elementos referidos  pelo
impetrante visando à conclusão diametralmente oposta ao resultado da
ação penal. Se exsurge uma das hipóteses do artigo 621 do Código de
Processo Penal - sentença condenatória contrária a texto expresso de
lei penal ou à evidência dos autos, fundada em depoimentos, exames
ou documentos comprovadamente falsos ou, ainda, se descobertas novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine
ou autorize diminuição especial da pena, após a sentença - abre-se
a via mais abrangente da revisão criminal. "(...) o habeas-corpus
não constitui sede processualmente adequada ao reconhecimento do
álibi se este se revela incompatível com a prova produzida, sob o
crivo do contraditório, no processo penal" (habeas-corpus nº 68.964-
SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello, cujo acórdão restou
publicado no Diário da Justiça da União de 22 de abril de 1994, à
página 8.926).